Tribunal: TJSP
Processo: 2271873-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela agravada em liquidação de sentença por arbitramento. 2.- A agravante alega falta de oportunidade para manifestação sobre documentos apresentados pela agravada, violando o contraditório e a ampla

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela agravada em liquidação de sentença por arbitramento. 2.- A agravante alega falta de oportunidade para manifestação sobre documentos apresentados pela agravada, violando o contraditório e a ampla defesa, e requer perícia contábil. 3.- A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela homologação dos cálculos sem manifestação da agravante e (ii) a necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos. 4.- A decisão agravada violou o artigo 10 do Código de Processo Civil ao homologar os cálculos apresentados pela agravada sem permitir que a agravante se manifestasse sobre eles, configurando surpresa processual e cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa. 5.- A ordem judicial para que as partes apresentassem seus próprios cálculos, sob pena de não poderem impugnar os cálculos da parte contrária, não possui amparo legal, pois o Código de Processo Civil prevê tal exigência apenas na ação de exigir contas (art. 550, § 5o). 6.- Os cálculos homologados da agravada são, ademais, ininteligíveis e não parecem corresponder ao título judicial, justificando a necessidade de perícia contábil para apuração precisa dos valores devidos. Recurso provido, com observação.